Tribunal: TJMT
Processo: 0003378-67.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003378-67.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEILA DE CASTRO ARAUJO - CPF: 344.588.751-91 (EMBARGANTE), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 015.324.371-61 (EMBARGANTE), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (EMBARGADO), AVANCE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA. - CNPJ: 07.885.598/0001-92 (EMBARGADO), MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES - CPF: 098.024.627-05 (ADVOGADO), GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 09.475.126/0001-97 (EMBARGANTE), MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES - CPF: 098.024.627-05 (ADVOGADO), AVANCE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA. - CNPJ: 07.885.598/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 015.324.371-61 (EMBARGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 09.475.126/0001-97 (EMBARGADO), LEILA DE CASTRO ARAUJO - CPF: 344.588.751-91 (EMBARGADO), MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES - CPF: 098.024.627-05 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (EMBARGANTE), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (EMBARGANTE), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0003378-67.2014.8.11.0041

EMBARGANTE (S): GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.

EMBARGADO (S): LEILA DE CASTRO ARAUJO, ALESSANDRO DE SOUZA FERREIRA, GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – ÚNICA CONDENAÇÃO DIRECIONADA EXCLUSIVAMENTE À RECORRENTE – AFASTADA – OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ALTERAÇÃO DEVIDA –
VÍCIO SANADO – ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

Demonstrado que a parte autora foi sucumbente em relação ao pedido direcionado exclusivamente à requerida recorrente é caso de sua condenação na verba honorária de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0003378-67.2014.8.11.0041

EMBARGANTE (S): GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.

EMBARGADO (S): LEILA DE CASTRO ARAUJO, ALESSANDRO DE SOUZA FERREIRA, GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A.

Proc. referência
: Ação Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer,

Repetição de indébito, Indenização por Danos Morais e Materiais e Tutela Antecipada n. 0003378-67.2014.8.11.0041- Código n. 862133, da 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Global Consultoria Imobiliária Ltda. (incorporadora da Avance Negócios Imobiliários S.A.) contra o acórdão que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADAS – COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALOR DESTACADO DO PREÇO DO IMÓVEL – CIÊNCIA DO ADQUIRENTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA – ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS DO CONTRATO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – ATRASO NA ENTREGA DA IMÓVEL – CONDENAÇÃO EM MULTA DE DESCUMPRIMENTO E DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE
– INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE DEMONSTRADA – RECURSO DA CORRETORA PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, porquanto cabe ao magistrado a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento, máxime considerada satisfatória pelo magistrado a produção documental
.

A corretora de imóvel é legítima para atuar no feito que busca a restituição
de valores cobrados a título de comissão de corretagem
.

A cobrança da comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária é lícita desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
.

Não há falar em recálculo para apuração de saldo devedor, na hipótese de não demostrada a cobrança excessiva na atualização monetária de valores de parcelas do contrato.

Demonstrada a inadimplência contratual do adquirente não cabe a aplicação da multa de 2% e a condenação da vendedora por dano moral pelo atraso na entrega do imóvel.
”

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, porque afastou a única condenação que lhe fora imposta, mas deixou, entretanto, de alterar os ônus de sucumbência arbitrados pela sentença.

Apresentada contrarrazões no Id.
104064473 – págs. 1-3.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0003378-67.2014.8.11.0041

EMBARGANTE (S): GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.

EMBARGADO (S): LEILA DE CASTRO ARAUJO, ALESSANDRO DE SOUZA FERREIRA, GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Global Consultoria Imobiliária Ltda. (incorporadora da Avance Negócios Imobiliários S.A.) contra o acórdão que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADAS – COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALOR DESTACADO DO PREÇO DO IMÓVEL – CIÊNCIA DO ADQUIRENTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA – ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS DO CONTRATO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – ATRASO NA ENTREGA DA IMÓVEL – CONDENAÇÃO EM MULTA DE DESCUMPRIMENTO E DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE
– INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE DEMONSTRADA – RECURSO DA CORRETORA PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, porquanto cabe ao magistrado a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento, máxime considerada satisfatória pelo magistrado a produção documental
.

A corretora de imóvel é legítima para atuar no feito que busca a restituição
de valores cobrados a título de comissão de corretagem
.

A cobrança da comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária é lícita desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
.

Não há falar em recálculo para apuração de saldo devedor, na hipótese de não demostrada a cobrança excessiva na atualização monetária de valores de parcelas do contrato.

Demonstrada a inadimplência contratual do adquirente não cabe a aplicação da multa de 2% e a condenação da vendedora por dano moral pelo atraso na entrega do imóvel.
”

Para a Imobiliária Embargante o acórdão recorrido foi omisso, porque afastou a única condenação que lhe fora imposta na sentença, qual seja, restituir de forma solidária com as demais requeridas o valor pago a título de comissão corretagem, todavia, deixou de alterar os ônus de sucumbência.

Pois bem.

Verifica-se que a sentença de Primeiro Grau condenou as partes requeridas, solidariamente, a restituir os autores, aqui embargados, em dobro o valor de R$2.309,90 (dois mil e trezentos e nove reais e noventa centavos), desembolsado a título de comissão de corretagem, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

Sucede que o acórdão impugnado deu provimento ao apelo interposto pela ora embargante
para reformar a sentença quanto ao comando de restituir a comissão de corretagem também imposta a esta recorrente Global Consultoria Imobiliária Ltda.

Dessa forma, com razão a Embargante, porque afastada a única condenação que lhe foi imposta, com mais uma perda de causa os autores, é caso de exclusão da condenação dos ônus de sucumbência em relação, especificamente, à recorrente agora embargante de declaração.

Oportuno registrar que, embora tenha ocorrido a exclusão da condenação dos ônus de sucumbência, especificamente, para aqui embargante
Global Consultoria Imobiliária Ltda.
, há de ser mantida, entretanto, a repartição feita pela sentença, vale dizer,
na proporção de 70% (setenta por cento) para ser arcado pelos autores e 30% (trinta por cento) para ser arcado, agora, unicamente, pelas demais requeridas Goldfarb PDG3 Incorporações Ltda., Realty S.A. Empreendimentos e Participações, Goldfarb Incorporações e Construções S.A., porquanto neste ponto, ou seja, repartição dos ônus de sucumbência, além de não ter recurso voluntário, não foi alterada pelo acórdão impugnado.

Em razão da perda de causa total, dos autores, em relação, exclusivamente, a esta embargante de declaração Global Consultoria Imobiliária Ltda.

os autores foram sucumbentes. Logo, é caso de serem arbitrados honorários advocatícios em favor da ora recorrente Global, o que se faz no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso,
dá-se provimento
aos embargos de declaração e atribuir-lhes efeito modificativo/integrativo para:
a)
excluir a embargante de declaração
Global Consultoria Imobiliária Ltda.
do comando da condenação dos ônus de sucumbência;
b)
arbitrar, em seu favor, e em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os honorários advocatícios devidos pelos autores, considerado que estes perderam a ação em relação a ora recorrente. Observado, ainda, tratarem os autores de beneficiários da assistência judiciária.

Assim, com o provimento dos aclaratórios, a parte dispositiva do acórdão recorrido passa a ter a seguinte redação:

Posto isso,

dá-se provimento ao recurso interposto por Global Consultoria Imobiliária Ltda
.
para reformar a sentença quanto ao comando de restituição do valor em dobro da comissão de corretagem e, por consequência,
exclui-se a requerida apelante
Global Consultoria Imobiliária Ltda.
do comando da condenação dos ônus de sucumbência, bem como arbitram-se, em seu favor, e em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os honorários advocatícios devidos pelos autores, considerado que estes perderam a ação em relação a ora recorrente. Observado, ainda, tratarem os autores de beneficiários da assistência judiciária.

Nega-se provimento ao recurso interposto por Leila de Castro Araújo e Alessandro de Souza Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021